Tribunal: TJBA
Processo: 8001554-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001554-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: A. M. D. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA registrado(a) civilmente como CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, EDUARDO MARQUES DUARTE

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE
MENORES INSERIDOS NO ESPECTRO
AUTISTA. CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
DE USO
DOMICILIAR.
PRESTAÇÕES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO
QUE DEVE SER REALIZADO
EM CLÍNICA CREDENCIADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por responsáveis legais de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), requerendo o custeio de tratamento multidisciplinar em clínica específica e fornecimento de medicamentos.

Decisão interlocutória proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, concedendo parcialmente a tutela de urgência, para determinar o custeio do tratamento e dos medicamentos.

Interposição de agravo de instrumento pela operadora de plano de saúde, sustentando ausência de obrigatoriedade de cobertura do assistente terapêutico, dos medicamentos de uso domiciliar e do tratamento em clínica não credenciada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura do tratamento com assistente terapêutico por plano de saúde; (ii) saber se é devida a cobertura de medicamentos de uso domiciliar; (iii) saber se pode ser imposta à operadora a obrigação de custear tratamento em clínica não credenciada havendo rede própria disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura do assistente terapêutico não é obrigatória, nos termos do Parecer Técnico nº 25/2021 da ANS, por tratar-se de atendimento realizado em ambiente domiciliar ou escolar, fora do escopo contratual de cobertura hospitalar ou ambulatorial.

O fornecimento de medicamentos para uso domiciliar não consta entre as coberturas obrigatórias, conforme dispõe o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, salvo exceções legais específicas que não se aplicam ao caso concreto.

Demonstrada a existência de rede credenciada apta a fornecer as terapias prescritas, não se justifica a imposição de tratamento em clínica não credenciada, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido, para excluir da decisão agravada: (i) o custeio do assistente terapêutico; (ii) o fornecimento dos medicamentos Levetiracetam e Promediol (CBD Isolado); e (iii) a obrigação de custear o tratamento em clínica não credenciada.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; art. 12, I, "c" e II, "g".

Resolução ANS nº 259/2011.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação 8025949-03.2022.8.05.0001

STJ, REsp 1840515/CE

STJ, REsp 2.071.955/RS

STJ, AgInt no REsp 1966152/MT

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8001554-42.2025.8.05.0000
, tendo como
agravante

AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA

e agravad
o
s

A.M.D.M.
e
R.M.D.M
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .